Tribunal: CARF
Processo: 16682.900104/2022-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete ao contribuinte o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900104/2022-48
ACÓRDÃO
1302-007.869 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HALLIBURTON PRODUTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator
a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete ao contribuinte o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.869 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900104/2022-48
2
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso
Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral),Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 26901.18347.191020.1.3.4600 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2017 (01.01.2016 a
31.12.2016), no valor de R$ 5.493.814,59 (cinco milhões, quatrocentos e noventa e três mil,
oitocentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 02/17) não reconheceu
o direito creditório pretendido e não homologou as compensações, sob o fundamento de que as
retenções no montante de R$ 26.026.094,43 não restaram confirmadas. Confira-se:
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.869 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900104/2022-48
3

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 21/27), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
O crédito tributário foi constituído no âmbito do Processo de cobrança no
12448.722880/2019-17, atualmente suspenso em razão da existência de
discussão judicial e de seguro garantia, sustentando que as estimativas
deveriam ser consideradas no cálculo.
(ii)
As estimativas de IRPJ e CSLL foram incluídas no Programa Especial de
Regularização Tributária (PERT), porém o pedido de adesão foi indeferido
pela Autoridade Fiscal.
(iii)
Impetrou o Mandado de Segurança no 5055964-54.2019.4.02.5101, no
qual foi concedida parcialmente a segurança, apenas para determinar a
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.869 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900104/2022-48
4
dedução dos débitos de IRPJ e CSLL dos valores pagos no parcelamento
referente ao Processo Administrativo no 11707.721647/2018-75. Informou
que o processo judicial permanece pendente de julgamento da Apelação.
(iv)
Alegou ainda que efetuou, em dezembro de 2016, o pagamento do IRPJ
apurado em julho de 2016, no valor principal de R$ 570.977,43.
(v)
Por fim, requereu a aplicação da Súmula no 177 do CARF, defendendo que,
tanto em eventual reinclusão no PERT quanto em caso de execução fiscal,
os valores relativos às estimativas deveriam ser considerados quitados.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 24 de agosto de 2023, a 7a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (“DRJ/01), em Acórdão de no
101-025.392 (e-fls. 268/275), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
A Autoridade Fiscal concluiu que não houve apuração de saldo negativo,
pois as parcelas confirmadas de composição do crédito foram insuficientes
para superar o IRPJ devido informado na ECF.
(ii)
Segundo o Despacho Decisório, apenas R$ 22.465.886,13 das retenções na
fonte declaradas foram confirmadas, enquanto o IRPJ devido informado na
ECF foi de R$ 30.636.385,04, resultando em imposto a pagar, e não em
saldo negativo.
(iii)
Em sua defesa, a Contribuinte alegou que apurou IRPJ no valor de R$
32.617.751,71, possuindo retenções na fonte de R$ 48.491.980,56, além de
R$ 1.981.366,67 em incentivos fiscais e R$ 12.181.398,13 referentes a
estimativas mensais.
(iv)
Sustentou que a divergência decorreu da desconsideração das estimativas,
que estariam em discussão judicial, com exigibilidade suspensa por seguro-
garantia.
(v)
Entretanto, verificou-se erro no preenchimento do PER/DCOMP, pois a
Contribuinte informou apenas retenções na fonte como parcelas de
composição do crédito, sem incluir as estimativas mensais, além de
divergências entre os valores declarados no PER/DCOMP e na ECF.
(vi)
Apesar de intimada a sanar inconsistências e comprovar retenções não
confirmadas em DIRF, a Contribuinte não apresentou os esclarecimentos
solicitados, razão pela qual a Fiscalização utilizou exclusivamente as
informações constantes nos sistemas internos da Receita Federal.
(vii)
A análise fiscal confirmou apenas R$ 22.465.864,32 em retenções na fonte,
não se apurando saldo negativo, mas IRPJ a pagar.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.869 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900104/2022-48
5
(viii)
Também foram identificadas inconsistências internas na própria ECF,
especialmente entre os registros de apuração mensal por estimativa e a
apuração anual pelo lucro real, bem como ausência de débitos de IRPJ por
estimativa na DCTF ativa.
(ix)
A lide foi delimitada exclusivamente à possibilidade de inclusão das
estimativas mensais de IRPJ, uma vez que a Contribuinte não impugnou os
valores de retenções não confirmadas, nos termos do artigo 17 do Decreto
no 70.235/1972.
(x)
Constatou-se que as estimativas dos períodos de apuração 03/2016,
04/2016 e 06/2016 não foram quitadas, e a de 07/2016 foi apenas
parcialmente paga, no valor de R$ 570.977,43, o que justificou a reforma
parcial do Despacho para inclusão desse montante.
(xi)
Verificou-se ainda que parte da estimativa de 03/2016 foi amortizada em
razão de sentença proferida em Mandado de Segurança, totalizando R$
3.420.674,15, valor que também deve ser considerado. As demais
estimativas permanecem apenas com exigibilidade suspensa, não estando
extintas, razão pela qual não podem integrar o saldo negativo, por
ausência de pagamento, liquidez e certeza, conforme artigo 170 do Código
Tributário Nacional.
(xii)
Quanto à aplicação da Súmula CARF no 177, entendeu-se que ela não se
aplica ao caso, pois trata exclusivamente de estimativas compensadas e
confessadas em DCOMP, o que não ocorreu, uma vez que as estimativas
foram apenas declaradas em DCTF, não pagas, não compensadas e não
parceladas validamente.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O não reconhecimento do direito creditório em favor do contribuinte decorrente
de pagamento feito indevidamente ou a maior que o devido enseja a não
homologação da compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.

Em 30 de outubro de 2023, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do
julgamento do Acórdão no 101-025.392, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl.
293) e, na sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 298/307), por meio do
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.869 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900104/2022-48
6
qual ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou,
ainda, as seguintes alegações:
(i)
O débito está integralmente garantido por seguro garantia e sub judice, o
que impede sua cobrança imediata.
(ii)
A exclusão do PERT foi ilegal, pois exigiu cumprimento de obrigação
prevista em Instrução Normativa publicada após o prazo final.
(iii)
A Súmula no 177 do CARF autoriza que estimativas compensadas integrem
o saldo negativo de IRPJ/CSLL ainda que não homologadas.
(iv)
A manutenção da glosa gera cobrança em duplicidade, já que o mesmo
valor é exigido na execução fiscal e, simultaneamente, excluído do saldo
negativo.
(v)
Esse entendimento é reforçado pelo Parecer Normativo COSIT no 02/2018
e por precedentes reiterados do CARF.
7.

Na sequência, os autos foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com
o julgamento do Recurso Voluntário, conforme se verifica do Despacho de Encaminhamento (e-fl.
358).
8.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
9.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.869 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900104/2022-48
7
10.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
30.10.2023 (e-fl. 293), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 28.11.2023 (e-fl.
297), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
11.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Análise das Alegações Meritórias
12.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de suposto saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2017 (01.01.2016 a 31.12.2016), no valor
de R$ 5.493.814,59 (cinco milhões, quatrocentos e noventa e três mil, oitocentos e quatorze reais
e cinquenta e nove centavos).
13.

Como relatado, o Despacho Decisório (e-fls. 02/17) não reconheceu o direito
creditório pretendido e não homologou as compensações, sob o fundamento de que as
retenções no montante de R$ 26.026.094,43 não restaram confirmadas. Confira-se:

(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.869 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900104/2022-48
8

14.

O “Relatório de Intervenção - Informação 01/2022” (e-fls. 11/17) detalha que o
saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2016 está demonstrado na Ficha “N630 -
Apuração do IRPJ com base no Lucro Real” da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) ativa de 2017,
conforme sintetizado na “Tabela I” a seguir:

15.

Na DCOMP em análise, as parcelas que compõem o referido saldo negativo foram
informadas em suas fichas, conforme demonstra a “Tabela II” abaixo:

16.

Embora a soma das parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ informado na
DCOMP em análise alcance o montante de R$ 17.855.595,52, conforme demonstrado na “Tabela
II”, a Recorrente declarou crédito no valor de R$ 5.493.814,59, em consonância com o valor
registrado na Ficha “N630 – Apuração do IRPJ com base no Lucro Real” da Escrituração Contábil
Fiscal (ECF) de 2017 ativa (Tabela I).
17.

Ao analisar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF), a Autoridade Fiscal verificou nova
divergência: enquanto na Ficha “N620 – Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa” constam
estimativas mensais totalizando R$ 12.181.398,13, na Ficha “N630” consta o montante de R$
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.869 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900104/2022-48
9
32.180.017,98 como IRPJ mensal pago por estimativa. Além disso, nem as DCTF’s ativas nem a
própria DCOMP contêm registros dessas estimativas como débitos declarados ou recolhidos.
18.

Também foram identificadas divergências entre as retenções informadas na
DCOMP e aquelas efetivamente confirmadas nas DIRF’s das fontes pagadoras. Do total de R$
48.491.980,56 declarado como retenção na fonte, apenas R$ 22.465.864,32 foram confirmados
nos sistemas da Receita Federal.
19.

Ademais, da análise comparativa entre a DCOMP, a Escrituração Contábil Fiscal
(ECF) e a DIRF do ano-calendário 2016, constatou-se outra divergência: as receitas que deram
origem às retenções informadas na DIRF, sob os códigos 1708, 6147 e 6190, em que a Recorrente
figura como beneficiária, superam os valores registrados na linha “Receita da Prestação de
Serviços no Mercado Interno” do Registro L300 da ECF de 2017.
20.

Diante dessas inconsistências, foi expedido o “Termo de Intimação no 805/2021”,
solicitando: (i) retificação das declarações para sanar divergências entre ECF, DCTF e DCOMP; (ii)
comprovação documental das retenções não confirmadas em DIRF; e (iii) comprovação do
oferecimento à tributação dos rendimentos que deram origem às retenções declaradas. Embora a
Recorrente tenha solicitado prorrogação de prazo, não apresentou os esclarecimentos nem
promoveu as correções solicitadas.
21.

Diante desse contexto, concluiu o “Relatório de Intervenção - Informação 01/2022”
que, para fins de composição do saldo negativo, somente poderiam ser considerados os valores
efetivamente confirmados em DIRF, totalizando R$ 22.465.864,32. Recalculando-se os valores com
base nos montantes confirmados, concluiu-se que não houve saldo negativo de IRPJ no período,
mas sim imposto a pagar no valor de R$ 8.170.520,72:

22.

Em sede de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente sustentou que a
divergência teria decorrido da desconsideração das estimativas mensais (R$ 12.181.398,13),
afirmando que tais valores estariam em discussão judicial e garantidos por seguro-garantia, razão
pela qual deveriam compor o saldo negativo. Como, entretanto, não houve impugnação específica
quanto às retenções não confirmadas, a controvérsia ficou delimitada à possibilidade de inclusão
das estimativas mensais na composição do crédito.
23.

Nesse ponto, o Acórdão recorrido concluiu que apenas as estimativas efetivamente
quitadas podem ser computadas para dedução na apuração anual, à luz do artigo 2o, §4o, IV, da
Lei no 9.430/1996. Assim, reconheceu-se apenas o montante comprovadamente pago (R$
3.991.651,58), correspondente à soma de pagamento identificado (R$ 570.977,43) e parcelas
amortizadas por força de decisão judicial (R$ 3.420.674,15). Realizado o recálculo com a inclusão
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.869 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900104/2022-48
10
exclusiva desses valores, concluiu-se pela inexistência de saldo negativo, subsistindo IRPJ a pagar
no valor de R$ 4.749.846,57, nos seguintes termos:
“Portanto, quanto aos pagamentos de IRPJ por estimativa mensal, deve ser
computado na composição do saldo negativo, o montante de R$ 3.991.651,58,
correspondente ao somatório do pagamento no 199311754, no valor de R$
570.977,43 e do valor das parcelas quitadas, no valor de R$ 3.420.674,15, em
decorrência da sentença judicial.
Assim, refazendo-se o cálculo do saldo negativo do período, tem-se:

Verifica-se, portanto, que não houve apuração de saldo negativo de IRPJ no ano-
calendário 2016, mas imposto a pagar, no montante de R$ 4.749.846,57”.
24.

Em suas razões recursais, a Recorrente limita-se a reiterar os argumentos já
apresentados na Manifestação de Inconformidade, afirmando que no ano-calendário 2016,
apurou IRPJ no montante de R$ 32.617.751,71, tendo suportado retenções na fonte no valor de
R$ 48.491.980,56, além de R$ 1.981.366,67 relativos a incentivos fiscais e R$ 12.181.398,13 a
título de estimativas mensais. Argumenta que, a não homologação das compensações decorreu da
desconsideração das estimativas mensais de IRPJ, atualmente em discussão judicial, garantidas
por seguro-garantia e relacionadas à adesão ao PERT, cujo indeferimento também é objeto de
controvérsia judicial. É de ver-se:
“03. No atual contexto, foi calculado um montante de R$ 32.617.751,71 referente
ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica sobre o Lucro Real para o ano calendário
2016. Contudo, a Requerente teve valores retidos na fonte totalizando R$
48.491.980,56 a título de IRPJ, adicionalmente ao montante de R$ 1.981.366,67
relacionado a Incentivos Fiscais, e R$ 12.181.398,13 referentes à estimativa
apurada.
[...]
05. Outrossim, o Despacho Decisório 0.028/2021, confirmou o total de R$
1.981.366,67 a título de Incentivos Fiscais, e apenas o total de R$ 22.465.864,32 a
título de imposto retido na fonte. Isso ocorreu com base na alegação de
incongruências entre as informações da DCOMP no 26901.18347.191020.1.3.02-
4600 e na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
06. Contudo, essa divergência ocorreu por conta da desconsideração do valor de
R$ 12.181.398,13 a título de estimativas, bem como do fato de que essas
estimativas seguem em discussão judicial.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.869 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900104/2022-48
11
07. Inclusive, necessário ressaltar esclarecer que o crédito tributário já foi
constituído por meio do processo de cobrança no 12448.722880/2019 17, e
confirmado por meio Execução Fiscal no 5003318-96.2021.4.02.5101 em que
ocorre a execução da CDA no 70 2 20 023517-72. Os referidos processos se
encontram suspensos por existência de discussão judicial e de seguro garantia.
Dessa forma, sabe-se que uma vez autuadas, as estimativas devem ser
consideradas!”. (Destaques no original)
25.

Observa-se que a Recorrente não impugna, de forma específica, os fundamentos
que embasaram a decisão de origem, limitando-se a reproduzir as alegações já apresentadas na
Manifestação de Inconformidade. Isso se evidencia, inclusive, pela ausência de qualquer
contraposição ao tópico “Delimitação da lide”, no qual a instância recorrida fixou que a
controvérsia se restringe à possibilidade de inclusão das estimativas mensais na composição do
saldo negativo pleiteado, uma vez que não houve insurgência quanto ao montante das retenções
de imposto de renda na fonte efetivamente confirmadas pela Fiscalização. Confira-se:
“Delimitação da lide
Ressalte-se que em sua peça de defesa o contribuinte não se insurge contra o
valor de retenções do imposto de renda na fonte confirmadas pela fiscalização.
Limitou-se a arguir a desconsideração das estimativas mensais de IRPJ em
discussão judicial.
Deste modo, a lide nos presentes autos diz respeito tão somente às estimativas
mensais, considerando-se não impugnada a parcela referente às retenções na
fonte não confirmadas no Despacho decisório, conforme preceitua o art. 17 do
Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante”. (Destaques no original)
26.

Ademais, mesmo que se admitisse, apenas para argumentar, a inclusão integral das
estimativas no montante indicado pela Recorrente (R$ 12.181.398,13), o recálculo evidencia que
não haveria saldo negativo apto a amparar as compensações declaradas:
IRPJ AC 2016
(CONSIDERANDO AS ESTIMATIVAS EM SUA TOTALIDADE)
Imposto sobre o lucro real
32.617.751,71
( - ) incentivos fiscais
1.981.366,67
( = ) IRPJ devido
30.636.385,04
( - ) Retenções na fonte (Despacho Decisório)
22.465.864,32
( - ) Suposto Pagamento de estimativas
12.181.398,13
( = ) Saldo Negativo de IRPJ
- 4.010.877,41
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.869 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900104/2022-48
12
27.

Diante disso, e considerando que os fundamentos constantes do Acórdão recorrido
mostram-se adequados e suficientes para a solução da controvérsia, adoto-os como razão de
decidir, nos termos do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/994 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)5, in verbis:
“A manifestação apresentada é tempestiva e como atende aos demais requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, dela
toma-se conhecimento.
O caso em tela trata de compensação de débitos do contribuinte com crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2016.
A compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário prevista no
art. 156, II, do Código Tributário Nacional – CTN, mediante a qual se promove o
encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na
qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir
determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o
Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher determinada
quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
A Lei no 9.430, de 1996, trata da compensação conforme se segue:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
O litígio é decorrente da contestação do despacho decisório que não homologou a
compensações declaradas, uma vez que não se apurou saldo negativo disponível
para a compensação pretendida.
De acordo com o citado despacho, as parcelas de composição do saldo negativo
informadas no PER/DCOMP, referentes a retenções de imposto de renda na fonte,
foram parcialmente confirmadas, conforme detalhamento a seguir reproduzido:

4 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
5 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.869 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900104/2022-48
13
Como o somatório das parcelas de composição do saldo negativo totalizaram
apenas R$ 22.465.886,13 e o IRPJ devido informado na ECF foi de R$
30.636.385,04, não se apurou saldo negativo.
Em sua peça de defesa, a manifestante argumentou que apurou IRPJ no ano
calendário 2016 no valor de R$ 32.617.751,71 e teve retenções do imposto de
renda na fonte no montante de R$ 48.491.980,56, R$ 1.981.366,67 referente a
incentivos fiscais, e R$ 12.181.398,13 a título de estimativa apurada. Alegou que a
divergência se deu pela desconsideração do valor das estimativas mensais, as
quais se encontram em discussão judicial, garantidas por seguro-garantia e que,
portanto, deveriam ser consideradas na composição do saldo negativo.
Primeiramente, há que se frisar que no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito, o contribuinte informou como parcelas de composição do crédito,
somente retenções na fonte no valor de R$ 48.491.980,56, não tendo informado
parcelas relativas às estimativas mensais. Além disso, o somatório das parcelas de
composição do crédito na ECF totalizou R$ 36.130.199,63, divergindo do que foi
informado no PER/DCOMP (R$ 48.491.980,56). Tais fatos já demonstram erro de
preenchimento do PER/DCOMP, em comparação com o que consta da ECF.
Cabe observar que conforme consta do Relatório de intervenção – Informação
01/2022 (fls. 11-17), o contribuinte foi cientificado do Termo de intimação no
805/2021, mediante o qual foram solicitados esclarecimentos e providências para
saneamento das inconsistências apresentadas; comprovação das retenções não
confirmados em DIRF; e comprovação do oferecimento à tributação dos
rendimentos que deram origem às retenções.
A empresa solicitou prorrogação do prazo, mas não apresentou os
esclarecimentos requeridos nem tomou as providências necessárias para o
saneamento das inconsistências detectadas. Assim, foram utilizadas as
informações disponíveis nos sistemas internos da receita federal do Brasil para a
análise do direito creditório alegado. Do total de R$ 48.491.980,56 relativo às
retenções na fonte, foram confirmados apenas R$ 22.465.864,32; não se
apurando saldo negativo, mas saldo de IRPJ a pagar.
É pertinente mencionar, também, que o citado relatório identificou divergência
na própria Escrituração Contábil Fiscal – ECF do contribuinte, demonstrando a
inconsistência das informações prestadas. No Registro N620 - Apuração do IRPJ
mensal por estimativa, o total das estimativas apuradas foi de R$ 12.181.398,13; e
no Registro N630 - apuração do IRPJ com base no lucro real, este total foi de R$
32.180.017,98. Por sua vez, na DCTF ativa não constam débitos de IRPJ por
estimativa, estando em desacordo com ECF.
Delimitação da lide
Ressalte-se que em sua peça de defesa o contribuinte não se insurge contra o
valor de retenções do imposto de renda na fonte confirmadas pela fiscalização.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.869 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900104/2022-48
14
Limitou-se a arguir a desconsideração das estimativas mensais de IRPJ em
discussão judicial.
Deste modo, a lide nos presentes autos diz respeito tão somente às estimativas
mensais, considerando-se não impugnada a parcela referente às retenções na
fonte não confirmadas no Despacho decisório, conforme preceitua o art. 17 do
Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Estimativas mensais A disciplina da apuração e da compensação de saldo negativo
consta da Lei no 9.430, de 1996, nos seguintes termos:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo
art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida
mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos
arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte
tratamento:
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março
do ano subsequente, observado o disposto no § 2o; ou
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos
termos do art. 74.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.869 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900104/2022-48
15
Da leitura dos dispositivos supra, depreende-se que somente podem ser
computadas como antecipações a título de recolhimentos por estimativa, para
efeito de dedução na apuração final do IRPJ, os valores efetivamente recolhidos.
No caso dos autos, o Extrato completo do contribuinte (fls. 253) atesta que as
estimativas mensais referentes aos períodos de apuração 03/2016, 04/2016 e
06/2016 não foram amortizadas; e a referente ao período de apuração 07/2016
foi parcialmente quitada, por meio do pagamento no 199311754, no valor de R$
570.977,43. Este valor não havia sido considerado no Despacho Decisório, razão
pela qual merece reforma para computar este valor pago na composição do saldo
negativo.
Com relação às estimativas mensais referentes aos períodos de apuração
03/2016, 04/2016 e 06/2016, a consulta ao processo de cobrança no
12448.722880/2019-17 (fls. 254-255)
demonstra que as parcelas foram declaradas em DCTF e o processo foi
encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN para cobrança. Apenas
em relação ao débito do PA 03/2016, houve quitação por pagamento do valor de
R$ 3.377.023,41 e por compensação no valor de R$ 43.650,74, totalizando o valor
amortizado de R$ 3.420.674,15, o qual deve ser considerado na composição do
saldo negativo.
A amortização de parte da estimativa mensal do PA 03/2016 se deu em virtude da
sentença proferida no MS no 5055964-54.2019.4.02.5101/RJ (fls. 256-260), em
que se determinou que os pagamentos efetuados no parcelamento fossem
deduzidos dos débitos de IRPJ e CSLL cobrados no processo no
12448.722880/2019-17. Conforme consta do despacho às folhas 261-263, o
cumprimento da decisão judicial se deu por meio de REDARF - retificação dos
DARF’s pagos sob o código de receita 5190 para o código de receita 2362 (fls. 264-
267).
No que diz respeito às estimativas mensais dos períodos de apuração 03/2016
(saldo devedor), 04/2016 e 06/2016, ainda em discussão judicial, cabe alertar que,
nos termos do art. 2o, §4o, IV, da Lei no 9.430/96, acima reproduzido, tais parcelas
não podem ser consideradas na apuração do saldo negativo do período, posto
que não foram efetivamente pagas. Tais débitos encontram-se apenas com a
exigibilidade suspensa, conforme mencionou a manifestante, não estando
extintos.
Ademais, em se tratando de matéria sub judice, as estimativas mensais não
possuem os atributos de certeza e liquidez necessários ao reconhecimento do
direito creditório, conforme preceitua o art. 170 do Código Tributário Nacional –
CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.869 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900104/2022-48
16
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte pugnou pela aplicação da
Súmula CARF no 177, que assim dispõe:
Estimativas
compensadas
e
confessadas
mediante
Declaração
de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que
não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Primeiramente, há que se ressaltar que consoante o Parecer Normativo Cosit no
23, de 2013, os acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF
“não constituem normas complementares da legislação tributária, porquanto não
existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo”. Excetuam-se,
contudo, as súmulas cujo efeito vinculante tenha sido atribuído por portaria do
Ministro da Fazenda; o que não foi o caso dos autos.
A despeito de a Súmula CARF no 177 ter efeito vinculante, nos termos da Portaria
ME no 12.975, de 2021, ela trata, expressamente, das estimativas compensadas e
confessadas em declaração de compensação não homologadas.
No caso dos autos, as estimativas mensais foram confessadas em DCTF e não
pagas.
Não se tratam, portanto, nem de estimativas compensadas, posto que não foram
objeto de declaração de compensação; nem de estimativas parceladas, posto que
a adesão ao parcelamento foi indeferida.
A despeito de a reinclusão do contribuinte no parcelamento ainda estar em
discussão no âmbito do Judiciário, vale alertar que conforme a Solução de
Consulta no 237 - SRRF09/Disit, de 06 de dezembro de 2012, as estimativas
parceladas só podem ser utilizadas para dedução do imposto devido até o
montante das parcelas efetivamente pagas e na proporção em que forem pagas.
Conforme mencionado anteriormente, as parcelas do parcelamento efetivamente
pagas pelo contribuinte foram utilizadas, em cumprimento à sentença proferida
pela 6a Vara Federal do Rio de Janeiro; e em consonância com o disposto no art.
2o, §4o, IV, da Lei no 9.430/96.
Segue excerto da citada Solução de consulta:
Conforme indica o art. 2o, § 4o, IV, da Lei no 9.430, de 1996, apenas o imposto
de renda devido mensalmente – as denominadas estimativas – que foi
quitado pode ser deduzido do Imposto de Renda devido apurado
anualmente. (grifou-se)
(...)
O art. 6o, II, da Lei no 9.430, de 1996, indica, pois, que só será possível a
restituição do “montante pago a maior”, da mesma forma que a previsão do
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.869 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900104/2022-48
17
art. 2o, § 4o, IV, da mesma lei indica só ser possível utilizar para dedução do
Imposto de Renda devido as estimativas pagas. (grifou-se)
Vale frisar que a atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional. Nos termos do art. 17 da
Portaria MF no 20, de 2023, é dever do julgador a observância de atos vinculantes;
não lhe cabendo qualquer discricionariedade quanto à aplicação dos atos
normativos internos. Portanto, não cabe estender o entendimento da Súmula
CARF no 177, sob a alegação de que as estimativas serão quitadas ou pela
reinclusão no PERT ou por meio de execução fiscal. Em verdade, a inclusão do
contribuinte em parcelamento somente promove a suspensão do crédito
tributário e, assim como na execução fiscal, o débito só será extinto com o seu
pagamento. Nesse sentido, vale frisar mais uma vez, que o crédito alegado,
decorrente de tais estimativas, carecem de liquidez e certeza.
Portanto, quanto aos pagamentos de IRPJ por estimativa mensal, deve ser
computado na composição do saldo negativo, o montante de R$ 3.991.651,58,
correspondente ao somatório do pagamento no 199311754, no valor de R$
570.977,43 e do valor das parcelas quitadas, no valor de R$ 3.420.674,15, em
decorrência da sentença judicial.
Assim, refazendo-se o cálculo do saldo negativo do período, tem-se:

Verifica-se, portanto, que não houve apuração de saldo negativo de IRPJ no ano
calendário 2016, mas imposto a pagar, no montante de R$ 4.749.846,57.
Sobrestamento do processo
Em seus pedidos finais, a manifestante pugnou pela suspensão do presente
processo até o trânsito em julgado do mandado de segurança ou da execução
fiscal.
A este respeito, esclarece-se que não pode ser atendida tal pretensão nesta
instância administrativa por falta de previsão legal, uma vez que o Decreto no
70.235/1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal, não autoriza a
suspensão de trâmite processual, nem mesmo a pretexto de se valer dos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.
Vale frisar que o processo administrativo é regido por princípios, dentre os quais,
o da oficialidade, que obriga a Administração a impulsionar o processo até sua
decisão final (art. 2o, inciso XII, da Lei no 9.784/1999). A função precípua da
Administração é o controle da legalidade do ato administrativo, atividade esta que
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.869 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900104/2022-48
18
só se consuma quando o processo houver logrado êxito em transpor todas as
instâncias da esfera administrativa. Assim, ainda sob esse enfoque, é desejável
que o processo tenha o seu curso normal até a decisão final.
Destarte, não pode a autoridade julgadora proceder ao sobrestamento de
processo com litígio regularmente instaurado pela apresentação de manifestação
de inconformidade, nem pelo trâmite de ação em que se questiona a
constitucionalidade do dispositivo legal aplicável ao caso em tela.
Ante todo o exposto, VOTO pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade, ratificando a decisão da unidade de origem quanto à inexistência
de crédito em favor do contribuinte e à não homologação das compensações
declaradas”. (Destaques no original)
28.

Ademais, é de se considerar que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)6 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da
Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
29.

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

III - Dispositivo
30.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
31.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

6 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 377
DF CARF MF
Original